Tribunal: STF
Processo: ARE 1330843
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS DE REFORMA E DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
    1 – Ingresso do impetrante nos quadros da PMERJ em 02/12/1983, tendo sido reformado na data de 06/07/1993. Posterior admissão para o exercício das funções de Agente de Segurança Penitenciária, mediante concurso público, em 19/10/1994. Aposentadoria por invalidez concedida em 24/11/2010. Atos de concessão de Reforma e de Aposentadoria que foram devidamente registrados pelo TCE/RJ. 
    2 – Reforma do impetrante e ingresso nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ultimados antes do advento da EC nº 20/1998, razão pela qual incide na hipótese em comento a regra inserta em seu artigo 11, estando-lhe assegurada a percepção concorrente de ambos os proventos (reforma e aposentadoria). 
    3 – Tese recursal sufragada que se encontra superada pela E.STF, que firmou entendimento acerca da legalidade e legitimidade da percepção cumulativa de proventos civil e militar, com fundamento no art. 11 da EC nº 20/1998, quando a reforma ocorreu sob a égide da pretérita Carta Magna (1.967) e a aposentadoria se sucedeu na vigência da referida emenda constitucional, desde que o reingresso no serviço público tenha acontecido antes de sua entrada em vigor. Preservação da percepção cumulativa dos rendimentos da reserva com o provento da inativação posterior do impetrante é imperativa, em homenagem ao princípio do direito adquirido, insculpido no inciso XXXVI, do art. 5º da Carta Magna. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XVI, a, b e c, XVII, e § 10; e 40, §§ 6º e 10, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a vigência da Constituição Federal de 1967 e o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da EC 20/98, tendo em conta a ressalva prevista no seu art. 11. Nessa linha, decidiu o Plenário desta Corte no julgamento do AI 801.096 AgR-EDv, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98.
    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98.
    2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá ‘(…) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público (…)’.
    3. Embargos de divergência a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator